Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-30.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704986-30.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WOLMAR MONTEIRO FERREIRA RECORRIDO: GABRIELLE TERESA ARAUJO DE JESUS MONTEIRO DECISÃO O recurso não ultrapassa o exame de admissibilidade. O recorrente pleiteou a concessão de benefício de gratuidade, todavia não apresentou documentos comprobatórios, assim como não recolheu o preparo, conforme determinação alternativa. A Lei no 9.099/95, no §1o do artigo 42, estabelece que 'o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção'. Em acréscimo, o art. 31, caput e §1o, da mesma Resolução, preconiza que o preparo compreende também o pagamento das custas processuais, implicando em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o apelante não comprovou a realização do preparo e recolhimento das custas, com infringência às normas acima mencionadas. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 31, §1o, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 25 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator